Tribunal: TJSP
Processo: 2390615-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência com relação à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Indeferimento que se mostrou adequado nesta fase processual. Caso concreto em que não foi demonstrada urgência ou risco de vida, quanto à realização das diversas cirurgias reparadoras. Necessidade de utilização das técnicas e materiais prescritos pelo médico que assiste a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência com relação à decisão que indeferiu a tutela de urgência. Indeferimento que se mostrou adequado nesta fase processual. Caso concreto em que não foi demonstrada urgência ou risco de vida, quanto à realização das diversas cirurgias reparadoras. Necessidade de utilização das técnicas e materiais prescritos pelo médico que assiste a paciente devem ser mais bem avaliados em dilação probatória. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.